Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados no dispositivo.
2. No caso em que os pedidos iniciais consistentes no cumprimento de obrigação de fazer para custear medicamento em tratamento oncológico e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais foram julgados procedentes, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser integrada pelo proveito econômico obtido pela parte quanto à obrigação de fazer, porque aferível na situação concreta, juntamente com o valor da reparação dos danos morais, em observância aos critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Ademais, este é o entendimento consolidado no âmbito do STJ, in verbis: “1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. 2. Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
4. Recurso conhecido e provido.